Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-87.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003374-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Acessão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ARLEI ANGELO LOCATELLI - CPF: 956.477.081-53 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EMBARGADO QUE FIGUROU COMO DEPOSITÁRIO FIEL - DECISÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Arresto do bem que se deu em execução outra, da qual o embargado não faz parte, mas figura somente como depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003374-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARLEI ANGELO LOCATELLI

AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, PAJE TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Arlei Angelo Locatelli
, de decisão que nos Embargos de Terceiro movido contra
Hildebrando José Pais dos Santos, Juares Domingos dos Santos e Pajé Transportes Ltda.-ME
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu parcialmente o feito em relação ao embargado Hildebrando José Pais dos Santos e condenou o autor agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o equívoco da decisão agravada, porque o embargado Hildebrando, ora agravado, também se favoreceu do ato constritivo oriundo de outra ação, na qual figura como exequente e envolve o mesmo bem objeto de constrição na ação movida por Pajé Transportes Ltda.-ME.

Aponta que o arresto foi cumprido nos autos da Carta Precatória n. 1000353-88.2019.8.11.0094, que tem por referência a Ação de Execução n. 19810-11.2016.8.11.0015, na qual o embargado Hildebrando figura como exequente e Juares como executado.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão que reconheceu a ilegitimidade de Hildebrando José Pais dos Santos, bem a sua condenação nos ônus de sucumbência.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 202843172).

Contraminuta de Hildebrando José Pais dos Santos (id. 203015660). Alega que a constrição judicial não adveio da Ação n. 0019810-11.2015.8.11.0015, movida por Hildebrando José Pais dos Santos, mas sim, da ação de Execução n. 1000273-27.2019.8.11.0094, proposta por Pajé Transportes Ltda.. Realça, assim, a ilegitimidade do agravado Hildebrando, porquanto a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

Contraminuta de Juares Domingos dos Santos (id. 207095156). Afirma que o agravado Hildebrando José Pais dos Santos é parte legítima para figurar no polo passivo dos Embargos de Terceiro, porque além de atuar como representante legal da pessoa jurídica Pajé Transportes, também é favorecido do ato constritivo que incidiu sobre os bens, inclusive sobre a retroescavadeira. Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que nos Embargos de Terceiro movido contra
Hildebrando José Pais dos Santos, Juares Domingos dos Santos e Pajé Transportes Ltda.-ME
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguiu parcialmente o feito em relação ao embargado Hildebrando José Pais dos Santos e condenou o autor agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado contra Hildebrando José Pais dos Santos, Juares Domingos dos Santos e Pajé Transportes Ltda.-ME, em razão da constrição de uma máquina retroescavadeira modelo 416-E, marca Caterpillar, objeto de arresto na Ação de Execução n. 00019810-11.2015.8.11.0015.

O Juízo de origem entendeu pela ilegitimidade de Hildebrando José sob o seguinte argumento:

Compulsando detidamente o processo, verifica-se que a demanda executiva principal, de onde emanou o ato de constrição judicial do bem, foi ajuizada por Pajé Transportes Ltda-ME em face de Juares Domingos dos Santos, sendo que o embargado Hidelbrando José Pais dos Santos atuou naquela ação apenas na qualidade de representante legal da exequente, assumindo, nesta qualidade, a função de depositário judicial do bem arrestado. Portanto, não há qualquer evidência nos autos que demonstrem que o embargado, de algum modo, se favoreceu do ato constritivo, na medida em que apenas atuou como representante legal da exequente.

Com efeito, verifica-se que são duas as execuções ajuizadas contra Juares Domingos dos Santos. Uma (Processo n. 00019810-11.2015.8.11.0015) ajuizada por Hildebrando José Pais dos Santos, em trâmite na 4ª Vara Cível da comarca de Sinop, na qual foi expedida a Carta Precatória n. 1000353-88.2019.8.11.0015, com a finalidade de proceder à penhora, avaliação e remoção de bens da parte devedora (Juares), suficientes para assegurar o pagamento do débito do valor de R$ 669.755,30, e outra execução (Processo n. 1000273-27.2019.8.11.0094) interposta por Pajé Transportes Ltda., na qual foi realizada a constrição e remoção do bem objeto do litígio.

Ou seja, a constrição da máquina se deu em execução que tem no polo ativo tão somente a Pajé Transportes Ltda. (id. 23207815 - autos 1000273-27.2019.8.11.0094), tanto assim que

na Ação de Execução n. 19810-11.2015.811.0015, esta sim movida por Hildebrando José Pais dos Santos em face de Juarez Domingos dos Santos, consta certidão do Oficial de Justiça no qual informa a impossibilidade de se efetuar a penhora de bens haja vista já terem sido objeto de arresto nos autos do Processo n. 1000273-27.2019.8.11.0094 (id. 203017194 - fl. 18), este que foi ajuizado por Pajé Transportes Ltda.-ME contra Juares Domingos dos Santos, o que corrobora com o fundamento da decisão agravada.

Chama atenção o fato de que na outra execução (ajuizada por Pajé Transportes Ltda.), o requerido Hildebrando figura somente como depositário fiel da máquina objeto de arresto.

Nestas circunstâncias, o ora agravado, Hildebrando José Pais dos Santos é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024